Tribunal: TJDFT
Processo: 0715016-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão analisou os argumentos da parte embargante de forma clara e coerente, não havendo que se falar em omissão ou contradição.

2. O acórdão embargado analisou todas as alegações de forma lógica e coerente para concluir que o percentual fixado a título de alimentos provisórios, na razão de dez por cento dos rendimentos do alimentante para cada filho, é razoável e atende ao binômio necessidade – possibilidade, mormente por estar fixado em percentual, o afasta a necessidade de sua redução sob o fundamento de que sofreu redução salarial, pois a obrigação fixada em percentual se amolda a qualquer que seja o valor que receba a título de rendimentos.

3. In casu, o embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.